Tribunal: TJMT
Processo: 0003874-75.2012.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003874-75.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILTON JHON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 035.743.891-40 (APELANTE), ROSENILDA VINDOURA GOMES - CPF: 799.789.591-49 (ADVOGADO), LUITT CONCEICAO ORTEGA - CPF: 791.414.981-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO DOS SANTOS TOGO (VÍTIMA), ROGERIO DOS SANTOS TOGO - CPF: 621.527.341-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE A PARTIR DA FASE INSTRUTÓRIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO SISTEMA UTILIZADO PELO RÉU PARA PRÁTICA DO CRIME – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ACUSADO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL ROBUSTA – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA – QUANTIA EM DINHEIRO RESTITUÍDA À VÍTIMA ANTES DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PARCIALMENTE DEVOLVIDO – ENTENDIMENTO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, não é possível acolher pedido de nulidade processual em razão de ausência de perícia quando não ficar comprovado o prejuízo concreto à parte que a alega.

É inviável acolher pedido absolutório por fragilidade probatória quando o acervo documental e testemunhal for firme e robusto no sentido de confirmar a autoria e a materialidade delitiva do caso.

Só é possível a aplicação da causa geral de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal quando houver reparação integral do dano à vítima antes do recebimento da denúncia, o que não ocorre na hipótese.

Deve incidir a causa de aumento da continuidade delitiva quando ficar comprovado que o réu praticou o crime por pelo menos duas vezes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilton Jhon Ferreira de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 0003874-75.2012.8.11.0006, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso II), em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
).

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, em que requer seja declarada a nulidade do processo a partir da fase instrutória, por não ter sido feita a perícia no sistema que era utilizado pelo acusado para realizar transações financeiras. Caso não seja reconhecida a nulidade, pugna pela absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a incidência da causa de redução de pena pela reparação do dano (CP, art. 16) e o afastamento da continuidade delitiva (Id. 128733151).

Em suas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e pugnou pelo desprovimento do apelo (Id.
128733154).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
142659688
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, em dia e hora não apurados, próximo ao mês de julho de 2011, nas dependências do posto de combustível Iguaçu III, localizado na rua General Osório, na cidade de Cáceres/MT, o apelante
Wilton Jhon Ferreira Souza
, subtraiu para si, em continuidade delitiva e com abuso de confiança, coisa alheia móvel, consistente na quantia aproximada de R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais) em dinheiro e cheques, pertencentes à vítima Rogério dos Santos Togo.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo se apurou, em meados de 2009, o denunciado foi contratado para ser gerente do posto de combustível citado, recebendo mensalmente o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), tendo ele irrestrita confiança da vítima, sendo responsável pelo fluxo de caixa do estabelecimento, sendo que no dia 22 de julho de 2011, veio pedir contas do seu trabalho, alegando estar cansado, fato que chamou a atenção da vítima.

Consta dos autos que numa primeira análise, a vítima solicitou um levantamento da contabilidade do posto de combustível mencionado, sendo descoberto um desvio de dinheiro nas contas a receber dos clientes. Foi acionado um técnico especializado para analisar o programa utilizado pelo posto Iguaçu III, sendo detectado que alguém aqui em Cáceres estava utilizado uma senha restrita, denominada INFO, de conhecimento somente da vítima.

Ato contínuo a vítima veio a esta cidade no dia 22/08/2011 e em conversa informal com o denunciado, este veio a afirmar que estava desviando o dinheiro do caixa do posto de combustível, se prontificando em devolver a quantia subtraída, que segundo cálculos realizados, perfazia o valor de R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais).

Restou apurado que na ocasião, o denunciado começou devolvendo a quantia de R$ 43.950,00 (quarenta e três mil novecentos e cinquenta reais), o qual estava escondida dentro de um violão, acondicionado no porta-malas de um carro pertencente à sogra do denunciado, o qual estava estacionado em frente à residência da mesma.

Consta dos autos que nessa mesma oportunidade, a vítima conseguiu recuperar vários cheques pré-datados de clientes no posto de combustível, os quais não haviam sido compensados, no valor de R$ 25.294,98 (vinte e cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos) e ainda a quantia de R$ 26.813,50 (vinte e seis mil oitocentos e treze reais e cinquenta centavos) em espécie, que estava depositada na conta do denunciado junto à Caixa Econômica Federal, tendo os depósitos sido feitos em dias, horários e valores alternados, possivelmente para não chamar a atenção. Sobre referida quantia, apurou-se que foi transferida para a conta do posto de combustível conforme recibo de fls. 30.

São dos autos que o denunciado adquiriu ainda com o proveito do crime, a propriedade de 04 (quatro) imóveis, localizados no bairro Vila Real, nessa cidade, através da Imobiliária Junco S/C Ltda, pelo valor aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada um, matriculados no Cartório de Registros de Imóveis desta comarca sob os números R-1-43.711, R-143.712, R-1-43.713, R.2.M-13.503, os quais segundo consta foram transferidos para a vítima através das escrituras de compra e venda de fls. 49 e 58/59.

Apurou-se ainda que o denunciado tinha em seu nome vários financiamentos e consórcios de veículos (moto e carro), pagando um total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês, sendo que em relação às parcelas assumidas, constatou-se que ele vinha pagando-as de forma antecipada.

Consta ainda dos autos que o denunciado comprou várias cabeças de gado com o dinheiro subtraído, tendo a vítima logrado êxito em recuperar apenas 13 (treze) cabeças, as quais estavam com a pessoa de Estefesson Gonçalves, cliente do posto de combustível, no valor de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais).

Apurou-se, ainda, que em 1º de fevereiro de 2012 a vítima compareceu junto à delegacia de polícia desta cidade e noticiou o crime ocorrido, através do boletim de ocorrência nº 2012.61644, apresentando nessa oportunidade os documentos de fls. 27/111, que comprovavam o desvio, além de uma fotografia constando a entrega pelo denunciado de parte da res furtiva (fls. 112).

Desta forma o denunciado agiu com abuso de confiança, eis que era gerente do posto de combustível pertencente à vítima e utilizou-se de uma senha de acesso ao fluxo de caixa para maquiar os valores pagos pelos clientes os quais não foram contabilizados (...)
” (Id.
128731846, p. 9
).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado pela prática do crime
de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso II), em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
), e, a
pós a instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condená-lo nos termos da denúncia, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão,
no regime inicial
aberto
, e o pagamento de
10 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando seja declarada a nulidade do feito a partir da fase instrutória, para que seja determinada a realização de perícia no sistema financeiro utilizado pela empresa vítima, com o fim de comprovar a ação delitiva imputada ao acusado.

No entanto, n
o moderno sistema processual penal, só deve ser acolhida eventual alegação de
nulidade do feito
quando estiver acompanhada de demonstração do efetivo prejuízo a quem alega, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DATA DO CONHECIMENTO DA FRAUDE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A questão acerca da desclassificação do crime de furto para o delito de estelionato não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF. 2. O Tribunal a quo, ao concluir pela não ocorrência da prescrição retroativa, consignou que a fraude nos medidores de energia elétrica foi descoberta somente em 20 de março de 2012 (e-STJ fls. 700). Ora, rever os fundamentos utilizados pela Corte a quo, para concluir que a vítima tinha conhecimento da fraude desde fevereiro/2010, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Quanto à ilegalidade/unilateralidade das inspeções, não se pode falar em nulidade, uma vez que, conforme decidido pela Corte de origem, a empresa concessionária de energia elétrica possui legitimidade para realizar inspeções adequadas à prestação do seu serviço, tratando-se de procedimento rotineiro a verificação de seus equipamentos. 4. Ademais, segundo o acórdão recorrido, a inspeção foi acompanhada por um funcionário dos Motéis Village, não podendo falar que esta fora feita de maneira isolada. A jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa.
5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 1.406.701/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14.2.2020.)

Na hipótese, não ficou demonstrado prejuízo ao acusado em razão da ausência de realização de perícia no sistema financeiro da empresa, sobretudo porque outros elementos de prova, notadamente os extratos bancários e comprovantes de contrato de consórcio, denotam a autoria e a materialidade delitiva a ele imputadas.

Ademais, a forma qualificada do furto pelo abuso de confiança é de natureza subjetiva, razão pela qual não é imprescindível o exame pericial quando o conjunto probatório for suficiente para sua demonstração, diferentemente das qualificadoras de natureza objetiva, como o rompimento de obstáculo ou a escalada, que demandam comprovação pericial, de forma que não merece acolhimento o pedido defensivo.

Em seguida, a defesa pugna pela absolvição do réu, porque
“violada a obrigação legal do dever de produção da prova pericial, a ratificar a autoria e a materialidade delitiva, sem qualquer justificativa plausível, mormente diante da veemente negativa do apelante, temos por não derruída a presunção de não culpabilidade, prevalecendo, como consequência lógica da negligência acusatória, o ‘in dubio pro reo’”.

Contudo, não obstante o esforço argumentativo da defesa, a materialidade do crime narrado na hipótese está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 128731846, p. 14), extratos bancários (Id. 128731846, p. 51-76), escrituras públicas de compra e venda (Id. 128731846, p. 77-99), cópias de consórcios (Id. 128731846, p. 100-122), cópia de cheques (Id. 128731846, p. 124-152), auto de avaliação indireta (Id. 128731846, p. 157), relatório final elaborado pela Autoridade Policial (Id. 128731846, p. 158), além das declarações prestadas pela vítima e testemunhas em sede policial e judicial.

Da mesma forma, a autoria delitiva é inconteste e recai sobre o acusado, apesar de sua negativa, como se depreende de todo o acervo probatório colacionado aos autos, em especial a prova oral produzida em juízo.

Tanto em fase de inquérito como em juízo, o apelante negou ter praticado o fato a ele imputado, afirmando que, em realidade, a vítima queria usá-lo como “laranja”, nos seguintes termos:

“(...) certo dia Rogerio ligou para o interrogando lhe indagando se o mesmo havia acessado o sistema usando a senha do INFO, o programa que está instalado no posto que somente o pessoal da XPERT possui a senha e o próprio Rogerio, bem como lhe perguntou se havia conversado com o CAIO (um rapaz que trabalhou como técnico informática para o Rogerio) e o interrogando disse que não. Que, disse a Rogerio que não havia acessado senha nenhuma, até porque é ele quem possui tal autorização para fazer isso e não o interrogando. Que no mesmo dia (22/08/2011) Rogerio chegou no posto e foi conversar com o interrogando;
que Rogerio trazia consigo alguns papeis e passou a dizer que o interrogando o havia "roubado" na quantia de R$ 230.000,00 reais (duzentos e trinta mil reais), alegando que o interrogando havia usado do artificio de fazer uma venda de combustível no dia em que estava trabalhando, e depois lançar essa venda no nome de Rogerio (baixava no turno de Rogerio) (...) Que no dia que Rogerio chegou para conversar com o interrogando,

o mesmo veio acompanhado de um ex-policial que faz segurança para ele chamado ANDRADE. Que como Rogerio passou a acusar o interrogando de tê-lo roubado e o interrogando lhe dizia que não tinha feito aquilo, o mesmo passou a ameaçar o interrogando, dizendo que aquilo não iria ficar assim (...) Que, como passou a ser ameaçado de morte por Andrade (Segurança de Rogerio) ambos lhe forçaram naquele dia a ir até um cartório no centro desta cidade para que o declarante lhe passasse uma procuração de uns terrenos que o declarante havia comprado parcelado, e na época como a polícia estava de greve, o declarante ficou com medo que fizessem algum contra sua vida e acabei passando a procuração dos terrenos para ele, e após passar a procuração o Rogerio transferiu o terreno para ele (...) Com relação as declarações apresentadas por Rogerio, o interrogando informa que tudo é mentira, pois roubou nada para devolver parte de dinheiro para ele, e que o terreno só passou para ele porque foi ameaçado por ele e pelo segurança dele

(...) Que, com relação aos gados que ele alega que o interrogando possui, ele são de propriedade de seu pai, e fica o sitio dele, e não tem nada a ver com o interrogando
. Que, dias antes acontecer tudo isso afirma o interrogando que Rogerio comprou um terreno nesta cidade, através de um corretor e esse terreno era para construir outro posto. Que, o valor para pagar o corretor ficou em torno de uns R$ 15.000,00 reais onde Rogerio pegou esse dinheiro e perguntou se o declarante possuía conta para depositar, pois como Rogerio ficava mais em Lacerda quando o corretor viesse receber o declarante já lhe pagaria
. Que disse a Rogerio na época que não possuía conta em banco, contudo Rogerio deixou os quinze mil reais com o declarante, e o declarante guardou a quantia dentro de uma sala de deposito dentro do posto onde somente ele tinha acesso. Que dias depois Rogerio veio e pegou o dinheiro e pagou o corretor. Que, dias depois o interrogando foi até a caixa para a ver se abria uma conta, e como precisou apresentar algumas documentações, retornou e pediu ao Rogerio que fizesse uma declaração para ele poder abrir a conta no Banco, e o Rogerio fez, e ainda o interrogando pediu R$ 1.500,00 reais de Vale, e o Rogerio lhe deu, descontando de seu pagamento posteriormente
(...) Que, dias depois, Rogerio lhe procurou perguntando se o interrogando havia conseguido abrir a conta, momento em que o interrogando disse que sim, quando então Rogerio lhe pediu que juntasse a quantia de cerca de R$ 20.000,00 reais, dos pagamentos recebidos do posto, em sua conta, porque ele teria que pagar outro corretor novamente (...)
Que no dia que aconteceu esse fato de Rogerio ter lhe acusado de ter lhe roubado e lhe ameaçado junto com o segurança, Rogerio lhe pediu que lhe devolvesse o dinheiro que estava depositado em sua conta. Que, no dia seguinte o interrogando fez a transferência do dinheiro para ele conforme ele havia pedido.
Que a advogada que procurou, afirma o interrogando que a mesma lhe disse que aquilo era muito grave e que Rogério estaria lhe acusando dessas coisas porque o mesmo estava querendo usar o interrogando para algum tipo de sonegação fiscal. Que não furtou dinheiro algum do posto. Que até hoje não recebeu seu acerto com Rogerio (...) Que chegou a registrar Boletim de Ocorrência desses fatos nesta delegacia, conforme a advogada lhe aconselhou a fazer (...)”
(Id. 128731846, p. 19) – negritei.

Em Juízo, novamente negou a prática do crime, mas sua narrativa apresentou algumas contradições com o narrado anteriormente, senão veja-se:

“(...) que não é verdade; que o Rogério estava com um terreno aqui na cidade, para abrir um posto e queria que fosse o laranja, colocasse meu nome para abrir essa empresa e eu falei com ele que ia pensar no caso e ai eu conversei com meu pai e ele disse para eu sair fora, e ai falei com Rogerio e falei que não ia fazer acordo (...) que ele falou que estava chegando em Cáceres (...) no momento em que eu falei para ele que não ia aceitar a proposta e que tinha conversado com meu pai, ele já mudou comigo e começou a me ofender, me xingando; que estava ele e o segurança dele, o Cabo Andrade e já começaram a me ameaçar, falando que eu estava esparrando para todo mundo que ele queria usar meu nome; que ele falou ‘você vai aceitar’, ‘o que a gente conversar aqui dentro desse escritório, fica aqui’ e ai eu falei que não podia
(...) que ele disse que se eu não aceitasse, ele ia me processar, e eu perguntei ‘processar por que?’ ai ele disse ‘eu falo que você estava furtando a minha empresa, eu provo que você estava me furtando
’ (...) que tomaram meu celular e não deixaram eu sair do escritório (...) ele me ameaçou, falou que ia me processar (...) que a senha do sistema eu não

tenho acesso, só o Rogerio e a empresa de Cuiabá tinha acesso (...) ele me manteve por mais de um dia, me segurando e ameaçando
(...) que eu tinha comprado uns três terrenos aqui em Cáceres; que eu trabalhei com ele quatro anos e meio e desse período eu nunca peguei férias (...) ele comprava minhas férias e eu aceitava, vendi e dava um acerto de dois mil e oitocentos reais a três mil reais; que com minhas economias eu ia comprando gado e colocando no sítio do meu pai (...) que em 2011 eu estava pagando aluguel do meu gado em outro sítio, porque no sitio do meu pai já não estava mais cabendo (...)
que eu estava com umas 30 cabeças de bezerra, que estava no meu nome, que estava tudo no nome do sítio do meu pai que ai eu vendi esse gado e comprei esses terrenos (...) ele foi até comigo lá comprar os terrenos e quando aconteceu dele ficar me ameaçando, eu fui lá fazer uma procuração para passar os poderes do terreno para ele (...) que um mês antes da gente brigar,
o Rogério queria que eu abrisse a conta na Caixa Econômica (...) que eu precisava de uma pessoa para me avalizar e ai eu cheguei no Rogério e falei que precisava do avalista e na hora ele já pediu para o escritório dele fazer a declaração que precisava porquê (...) ele estava comprando um terreno em Tangará da Serra e ia jogar o dinheiro para eu pagar o corretor do terreno lá, que o dinheiro entrou mesmo na minha conta, eu fiz depósito de mil reais e somou vinte e três mil reais e eu fazia o depósito e mandava os comprovantes para ele
(...) que foi o valor que ele tinha que passar para o corretor (...) ANTES MESMO DELE ME AMEAÇAR, NOS FOMOS NA CAIXA ECONOMIA E FIZEMOS TRANSFERÊNCIA PRA CONTA DO POSTO (...)
nossa briga começou porque ele queria por um posto, que ele comprou um terreno aqui na av. Talhamares, aqui em Cáceres, e eu não aceitei e começamos a brigar
(...) eu não pedi conta, pedi para ele me mandar embora
(...)eu ganhava fixo R$ 1.500,00 fora a comissão de venda, eu tinha comissão de venda em cima do posto, de combustível e lubrificante; que meu salário saia na média R$ 2.200,00 por mês (...) eu tinha condições de guardar todo mês oitocentos, mil reais
(...) eu tinha uma moto financiada no meu nome e tinha outra moto que eu pagava o consorcio antes (...)eu comprei quatro terrenos, na época cada um saiu quatro mil e pouco; que eu comprei de um cliente do posto; que eu paguei parcelado (...)que voltou uns 4 cheques desse senhor e o Rogério descontou de mim, que dava um valor de quase seis mil reais o total do cheque (...) o Rogério descontava parcelado (...) era muito corriqueiro de cheque que eu paguei e ele descontava do meu salário (...)todo mês quase tinha mil reais descontado de mim (...) que eu falei para o dono dos terrenos que eu poderia receber os cheques e ai ele falou para o Rogério pegar os terrenos para abater a conta (...) que o Rogério mandava eu depositar mil reais na minha conta até dar os R$ 23.000,00 para então fazer a transferência para o corretor em Tangará (...) que eu não fiz devolução de R$ 43.000,00 para ele, única coisa que eu devolvi para ele foram os R$ 23.000,00 que estava na minha conta e os terrenos ele pegou a procuração comigo porque o segurança dele, o

Andrade, ficava me ameaçando e nós viemos pro cartório, eles me dando a maior pressão, falando que ia me matar (...)
eu não sei explicar porque ele pediu para eu abrir a conta, eu só abri porque ele pediu

(...) bem antes da gente brigar mesmo, nós viemos na Caixa Econômica

e devolvemos esse dinheiro pra conta do Posto
(...) não foi encontrado dinheiro na minha casa e nem no violão (...) que ele e o Andrade ficaram hospedados na minha casa, fazendo de conta que nunca fizeram nada (...) quando ele me liberou do cárcere privado eu fiz o boletim de ocorrência depois de uns quatro ou cinco dias (...) quando aconteceu a briga, ele estava com todos os comprovantes e já guardou para ele (...)”
(Trecho retirado da sentença, Id. 128731847, p. 197) – negritei.

Ao procurar a delegacia para registrar Boletim de Ocorrência, em 8.9.2011, como narrado em seu depoimento prestado em fase policial, o acusado descreveu o seguinte quadro fático:

“Compareceu nesta delegacia de polícia o comunicante relatando que trabalha no posto Iguaçu há mais de quatro anos, que o citado posto é de propriedade do senhor Rogério, que na data acima o mesmo disse ao comunicante que ele havia furtado duzentos e trinta mil reais, ressalta o comunicante que Rogério e o cabo Andrade lhe ameaçaram: ‘pode confessar que foi você quem furtou o dinheiro do posto’ o comunicante disse que não havia furtado, mas mesmo assim, o cabo Andrade dirigiu-se a residência do comunicante e começou a revistar todos os espaços da casa, que Rogério disse ‘se você contar o que aconteceu aqui eu vou mandar te matar, se não aparecer o dinheiro eu vou mandar te matar’
(...)” (Id. 128731846, p. 27).

Como se depreende da leitura atenta da versão dos fatos narrada pelo apelante, em um primeiro momento ele afirma que a vítima Rogério chegou certo dia no posto de gasolina atribuindo a ele, sem motivos, a prática do furto, o que seria mentira, que só teria passado os terrenos ao nome dela por ter sido ameaçado, e que nem sequer possuía cabeças de gado.

Em juízo, no entanto, o réu se contradisse ao afirmar que se desentendeu com Rogério por se negar a aceitar guardar um dinheiro para ele, o que levou Rogério a inventar o furto por vingança. Na oportunidade, assumiu possuir 30 cabeças de gado em seu nome, terrenos e consórcios que somam patrimônio incompatível com o salário que recebia trabalhando na empresa da vítima, tornando duvidosa sua negativa de autoria.

Importante ressaltar que
Rogério dos Santos Togo
, vítima e dono do Posto de Gasolina Iguaçu, manteve suas declarações firmes e coerentes com os documentos juntados aos autos e com as demais provas testemunhais. Em juízo, corroborou o narrado em fase policial, nos seguintes termos:

“Narrou que o gerente do posto, ora apelante, pediu as ‘contas’ alegando estar cansado e que queria sair, atitude que lhe causou estranheza, pois ele era um rapaz novo e trabalhava na empresa desde os dezoito anos, sendo de total confiança. Ressaltou que achou estranho a sua vontade de sair, mas, em princípio, não deu muita atenção ao fato e foi fazendo as auditorias internas. Relatou que, por volta do dia 15 de agosto, conversou novamente com o acusado e este reafirmou que queria sair do trabalho, momento em que resolveu fazer mais afundo a apuração financeira, para ver se estava tudo certo, eis que desconfiou da sua atitude do apelante.
A vítima mencionou que no dia vinte e dois de agosto, percebeu nos caixas, no caixa geral que fica sob a sua custódia e ninguém mais tem acesso, alguns créditos que já eram de clientes que compravam no posto, a prazo, e não caíram no caixa turno, fechado diariamente, estavam “caindo” no caixa geral, momento em que entrou em contato como técnico em Cuiabá e lhe deu acesso via internet e este entrou, olhou, fizeram cruzamentos de dados e viram que tinha uma senha chamada INFO, que tal senha, geralmente, era usada pelos técnicos que dão suporte e ficam em Cuiabá, quem administra o programa e tinha horários que a senha foi usada para esse fim que não era o horário de trabalho do escritório. Mencionou que perguntou ao técnico se poderia ter algum tipo de erro no programa e este lhe disse que não que, só está ali porque realmente foi lançado e lhe indicou para ir a Cáceres checar in loco e assim o fez.
Disse que foi para Cáceres com Ezequias Andrade, pois não iria sozinho, em razão dos valores. Que chegaram lá, pediu para Ezequias ficar do lado de fora e entrou com o gerente no escritório e foi mostrando todos os acontecimentos e este ficou nervoso, mudando o jeito, momento em que percebeu o furto, sendo que a única pessoa que mexia no caixa era ele (acusado), ele quem fechava os turnos e o fechamento tinha um lacre virtual e os caixas turnos estavam todos “ok”, mas havia esse problema no caixa geral. Esclareceu que o acusado fazia a baixa dos clientes no caixa geral, onde não conferia o que entrava, pois não tinha essa costuma até então
, e aí ele confessou que realmente fazia a baixa e ficava com o dinheiro para ele. Disse que o acusado se propôs a devolver o dinheiro “roubado”. Relatou que o acusado foi até a residência da sogra dele. Que o acusado confessou para o Ezequias Andrade também.
Que na sogra dele havia um Gol estacionado e dentro do Gol havia um violão embalado numa pasta, que o acusado pegou o violão e entrou no carro e foram ao posto e dentro do escritório do posto
o acusado retirou de dentro do violão quarenta e três mil, novecentos e cinquenta reais em dinheiro e da capa do violão mais vinte e seis mil reais em cheques, sendo esta a primeira etapa do dinheiro que lhe entregou.

Disse que apuraram duzentos e trinta e oito mil reais somando os recebimentos indevidos no caixa geral
e queria receber o restante, na medida em que o acusado lhe disse que tinha comprado terrenos em Cáceres, com parte desse dinheiro, mais vinte e poucos mil reais numa conta bancária e um gado no sítio do seu padrasto e de um cliente no posto. Relatou que depositaram o dinheiro que estava no violão, no dia seguinte, foram até a Caixa para transferir o dinheiro, fez uma procuração para transferir os terrenos para seu nome e autorizou a entrega das cabeças de gado e,
ainda assim, não deu o montante total. Disse que o acusado não mais o atendeu e não pagou mais
, ocasião em que acionou a polícia em Cáceres.”
(Transcrição retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 128733154) – negritei.

Da mesma forma, a testemunha
Odair Dourado de Souza
, técnico que verificou o sistema da empresa da vítima, atestou a fraude cometida pelo réu, senão veja-se:

“
Disse que na época representava a empresa que prestava serviço de manutenção de sistemas
. Relatou que o acusado trabalhava no posto e era o responsável pelo recebimento no posto. Explicou que todo sistema tem como fazer lançamento retroativo, só que aí tem o uso da má-fé, a pessoa pode ou não fazer aquilo. Fazendo isso não fica visual no sistema, apenas se retirar um relatório.
Disse que verificaram todo o sistema e constataram que estava acontecendo o problema das baixas das notinhas. Ressaltou que entrava na data retroativa e baixava as contas a receber e aquele valor em dinheiro ele subtraia. Explicou que a única pessoa que tinha acesso para fazer isso era o acusado
. Detalhou que quando precisam se conectar e a internet cai o sistema fica aberto e utilizava a senha. Disse que em várias situações o acusado se apodera da senha e faz isso. Reafirmou que o acusado era a única pessoa que tinha acesso ao dinheiro e disse que não há dúvidas em relação a quem, em razão dos horários e o local do acesso.”
(Transcrição retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 128733154) – negritei.

A testemunha
Adilson Sabino dos Santos,
ouvida em juízo, corroborou o relatado pela vítima, inclusive afirmando que encontrou Rogério e Wilton em determinada data e que o réu lhe confirmou que tinha praticado o furto:

“(...) relatou que estava visitando parentes em Cáceres e foi na Caixa Econômica fazer um saque de dinheiro e
quando saiu viu o Rogério e o Andrade e foi cumprimentá-los e começaram a conversar
.
O Rogério lhe disse que tinha uma terceira pessoa com eles e relatou que foi até a Caixa Econômica porque sentiu um desfalque na contabilidade do posto e o gerente estava pegando dinheiro e estavam lá para o gerente fazer a transferência para a conta do Rogério
. Afirmou que a terceira pessoa era o gerente, que não estava a trabalho e não estava trabalhando para o Rogério. Disse que o Andrade não fazia mais parte da corporação estava apenas acompanhando o Rogério. Respondeu que não havia intimidação por parte de Rogério em relação ao gerente (acusado). Disse que conversou com o acusado e lhe disse que era um rapaz novo, fazendo esse tipo de coisa
e este lhe disse eu fiz, mas vou transferir o dinheiro dele, porque não quero problemas com a justiça.
Que falou como aconselhamento.”
(Transcrição retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 128733154).

Da mesma forma, a testemunha
Zequias Andrade Costa
, ouvido em juízo, confirmou o relatado pela vítima, veja-se:

“(...) Disse que Rogério lhe pediu para acompanhá-lo até Cáceres, até o posto de gasolina. Disse que Rogério conversou com o acusado, pois era o gerente do posto e que Rogério tinha muita confiança no acusado. Disse que Rogério chamou o acusado para conversar no escritório e ficou do lado de fora e depois Rogério o chamou para entrar e relatou que o acusado estava desviando dinheiro.
Que o acusado negou, mas depois falou que sim e que queria resolver a situação e devolver o que tinha pego, sem envolver polícia. Disse que foram buscar o dinheiro.
Que o acusado os levou até um carro e dentro desse carro tinha um violão e dentro do violão tinha dinheiro e cheques, tinha uns quarenta mil em dinheiro e os cheques eram do posto. Que o acusado queria devolver, reparar o que tinha feito. Disse que o acusado devolveu o dinheiro no banco, Caixa Econômica, transferiu para a conta do Rogério, que tinha terrenos também. Que o acusado devolveu o dinheiro do violão, dinheiro, terrenos e gado. Respondeu que não teve ameaça ou pressão. Que o acusado queria preservar a sua integridade, então queria devolver “de boa”. Disse que não sabe quanto o acusado pegou e devolveu.”
(Transcrição retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 128733154).

Diante do exposto, não há como acolher a tese absolutória, pois a autoria e a materialidade do delito apurado nos autos ficaram devidamente comprovadas.

Mantida a condenação, a defesa pleiteia a incidência da causa geral de redução de pena prevista no art. 16 do Código Penal, tendo em vista que houve reparação voluntária do dano à vítima antes do recebimento da denúncia, e que não foi devidamente discriminado o valor total subtraído pelo réu.

No entanto, tanto em fase policial quanto em juízo, a vítima afirmou que a apuração feita no sistema financeiro do Posto Iguaçu, onde o réu trabalhava, contabilizou o desvio de R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais) pelo acusado, o que foi corroborado pelas testemunhas que, apesar de não saberem informar o valor exato, confirmam que a quantia de dinheiro furtada foi acima de duzentos mil reais.

Dessa forma, não há como incidir a causa de redução de pena pelo arrependimento posterior, pois não houve a reparação total do valor subtraído pelo réu. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 20 DA LEI Nº 7.492/86. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ALTERAÇÃO DO PATAMAR APLICADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 191.464/SC, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (DJe 18/9/2020) - que invocou os precedentes do HC n. 186.289/RS, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA (DJe 1º/6/2020), e do ARE n. 1.171.894/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO (DJe 21/2/2020) -, externou a impossibilidade de fazer-se incidir o ANPP quando já existente condenação, conquanto ela ainda esteja suscetível de impugnação. 2. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Precedentes. In casu, tendo sido recebida a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em 23/1/2020, tendo o Juízo de primeiro grau já proferido sentença condenatória, confirmada pelo Tribunal, não pode se falar na aplicação do art. 28-A do CPP. 3. No âmbito desta Corte Superior, em que pese a Terceira Seção, em 8/6/2021, tenha aprovado, por unanimidade, a proposta de afetação do julgamento do REsp n. 1.890.343/SC e do REsp n. 1.890.344/RS, à sistemática dos recursos repetitivos - Tema Repetitivo n. 1098, cuja controvérsia foi delimitada como a (im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia -, o referido órgão colegiado, acolhendo proposta deste Relator, decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes que versem sobre a matéria jurídica em questão. 4. O fato de a matéria atinente à aplicação retroativa do art. 28-A do CPP estar pendente de julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC n. 185.913 também não implica a suspensão dos processos em andamento nesta Corte Superior que tratem da questão. 5. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito do artigo 20 da Lei nº 7.492/1986. Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela absolvição, tendo em vista a ausência de dolo na conduta delitiva, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.
6. No que tange à causa de diminuição do art. 16 do CP, é entendimento desta Corte que a causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) somente tem aplicação se houver a integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima (HC 338.840/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 19/2/2016) (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.710.029/RN, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021)
.7. No caso concreto, a Corte a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que o acusado só devolveu os valores recebidos após ter ciência de que estava sendo fiscalizado pelo Banco do Brasil (e-STJ fls. 487). Nesse contexto, entender de modo diverso, para alterar a fração da minorante de 1/3 para 2/3, demandaria necessariamente o revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 8.Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.002.965/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16.8.2022.)

Por fim, a defesa pugna pelo afastamento da causa geral de aumento de pena pela continuidade delitiva, porque a peça acusatória e a prova produzida não precisaram a quantidade de vezes que o delito foi praticado.

Entretanto, não é possível o afastamento da continuidade delitiva no caso em apreço, pois, apesar de não ter sido apurada a quantidade exata de vezes em que o apelante subtraiu o dinheiro da vítima, os elementos probatórios apurados nos autos, notadamente os extratos bancários, terrenos e os consórcios que pagava há meses, em valor incompatível com seu salário, demonstram que agiu reiteradamente para acumular o patrimônio ilícito ao longo do tempo.

Assim, não obstante o esforço defensivo, os pedidos constantes nas razões de apelação não merecem prosperar, devendo a sentença ser mantida sem modificações.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022